Tribunal: TJDFT
Processo: 0739188-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CURATELA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. A curatela visa a defesa de direitos de pessoas maiores, quando incapazes de administrar seus bens e, se for o caso, de praticar atos da vida civil (art. 749 do Código de Processo Civil - CPC). A obrigação decorre da lei: há um encargo – múnus público – que é desdobramento da proteção da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal).
2. Nos termos do art. 369 do CPC, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.
3. Ainda que caiba ao julgador verificar se os elementos dos autos são suficientes para a formação da sua convicção, não se deve diminuir a importância do direito à prova, com a ampla possibilidade de as partes terem oportunidade de demonstrar o alegado.
4. Em que pesem os documentos médicos juntados pelo autor com a indicação de que a requerida sofre de esquizofrenia (CID-10 F20.3), não há conclusão precisa quanto ao grau ou perenidade do comprometimento cognitivo da curatelada.
5. A prova pericial é medida fundamental para que o juízo possa analisar adequadamente se a curatela – enquanto medida excepcional - é necessária no caso concreto e, em caso afirmativo, quais as limitações a serem impostas diante do quadro de saúde atual da curatelada. Precedente.
6. Nos processos de curatela, a prova pericial, longe de violar o princípio da razoável duração do processo, é exigência expressa trazida no art. 753, do CPC, que dispõe que " o juiz determinará a produção de prova pericial para avaliação da capacidade do interditando para praticar atos da vida civil".
7. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Sentença cassada.